Tribunal: STF
Processo: ARE 1300618
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração (Vol. 43) opostos pelo Estado de São Paulo (FESP) contra decisão que conheceu do Agravo da Associação dos Aposentados da Fundação CESP (AAFC) para dar provimento ao seu Recurso Extraordinário. No julgado monocrático, confirmou-se a tutela cautelar deferida na Pet 7340-MC e decidiu-se condenar os recorridos a (I) manter o pagamento dos beneficiários admitidos até o dia 13 de maio de 1974, da mesma forma que vinham percebendo até a data do julgamento das Apelações Cíveis interpostas nos processos conexos, bem como (II) quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente.
    Nas razões dos declaratórios, o Estado embargante sustenta que há omissão, obscuridade, e contradição no julgado, pois:
    (a) não foram consideradas as alegações suscitadas pelo embargante, em suas contrarrazões ao recurso extraordinário da AAFC, quanto à ausência dos requisitos de admissibilidade do apelo extremo (ausência de repercussão geral da matéria, nos moldes do Tema 660; e a incidência das Súmulas 282, 280, e 284, todas do STF, além da necessidade de reexame do contexto fático-probatório e de cláusulas contratuais);
    (b) “ao consignar que a sistemática de administração e processamento desses pagamentos seja ajustada entre o ESTADO, a FUNCESP e a CESP/CTEEP, o r. decisum acaba criando uma indefinição quanto à operacionalização dos pagamentos, que pode resultar em interpretações dissonantes das partes envolvidas e vir a ocasionar inclusive inadimplemento de alguma das responsáveis pela efetiva implementação dos pagamentos das aposentadorias.” Assim, “é importante que reste consignado que deve ser mantida toda a sistemática de operacionalização dos pagamentos dos benefícios aos complementados que vigorava até a prolação dos acórdãos das apelações julgadas pelo E. TJSP”; 
    (c) “a complementação de aposentadoria a ser paga pelo ESTADO aos inativos da CESP não pode ultrapassar o teto constitucional (Temas 257 e 580)”, tendo em vista que o vínculo entre o inativo beneficiário e o Estado de São Paulo decorrente da Lei 4.819/1958 é de natureza administrativa.
    (d) desconsiderou-se no julgado embragado que há “decisões transitadas em julgado determinando a aplicação do teto constitucional e a incidência de contribuição previdenciária quanto aos valores pagos pelo ESTADO DE SÃO PAULO a título de complementação de aposentadoria aos associados da AAFC”; e
    (e) a decisão embargada registrou que o pedido de pagamento de diferenças foi formulado apenas contra a CTEEP, sucessora da CESP, mas, contraditoriamente, concluiu pela condenação de todos os requeridos, indistintamente. Por isso, mister esclarecer que a condenação em “quitar as diferenças devidas a esses beneficiários no período de janeiro/2004 a agosto/2005, corrigidas monetariamente” dirige-se somente à CTEEP.
    Em contrarrazões (Vol. 62), a AAFC sustenta ter o apelo extremo preenchido todos os pressupostos de admissibilidade. Assevera que, no julgamento do CC 7.706-SP, o Min. DIAS TOFFOLI, ao aplicar o Tema 190 da repercussão geral para determinar a competência da Justiça Comum para julgar a lide, reconheceu a existência de vínculo de natureza previdenciária entre a FUNCESP e os associados da entidade embargada consubstanciada nos planos previdenciários “Plano A” e “Plano 4819”. Realça estarem os fundamentos do julgado embargado em consonância com a parte dispositiva da decisão. Sublinha que as alegadas decisões transitadas em julgado apontados pelo Estado de São Paulo, nos declaratórios, aplicam-se “apenas e tão somente aos beneficiários que recebem seus proventos diretamente da Secretaria da Fazenda, o que não é o caso dos presentes autos, não se estendendo aqueles julgados, obviamente, àqueles aposentados e pensionistas vinculados à FUNCESP, ora representados pela AAFC na presente ação, cujo pagamento tem por base os planos de previdência complementar já mencionados.”
    A CTEEP (Vol. 54), por sua vez, contrapõe-se aos embargos de declaração, defendendo que o Estado de São Paulo pretende a reforma da decisão embargada por meio de via recursal que não se presta a esse desiderato. Afirma, porém, concordar com o argumento acerca da omissão no que toca aos óbices apontados para admissão de apelo extremo da AAFC, e também a respeito da aplicação do teto remuneratório constitucional e da incidência da contribuição previdenciária. Frisa que não tem qualquer responsabilidade pelo pagamento dos benefícios previdenciários, o qual deve ser imputado à FESP, que “tomou sozinha decisões que afetaram o pagamento dos benefícios oriundos da Lei nº 4.819/58.” 
    Já a FUNCESP (Vol. 64), em sua resposta, reitera o que já alegou em seus embargos de declaração e na manifestação aos declaratórios da AAFC, a saber: que deve ser definitivamente excluída da relação jurídica objeto da lide, haja vista ter sido demonstrado que não é responsável financeira em relação aos benefícios da complementação de aposentadoria e de pensão decorrente da Lei 4.819/1958, e que não está obrigada a processar a folha de benefícios respectiva. Por conseguinte, não pode sofrer nenhum dos efeitos da condenação (principal e juros). 
    É o relatório. Decido.
    Não se verifica nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A decisão embargada abordou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, tendo enfatizado que, em relação ao teto constitucional, são inaplicáveis ao caso os Temas 257 e 480 da repercussão geral, os quais são cabíveis apenas quanto aos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e não aos ex-empregados da CESP, atual CTEEP, que eram regidos pela CLT.
    O julgado impugnado limitou-se a examinar a questão constitucional relativa ao direito adquirido dos aposentados e pensionistas abrangidos pela Lei 4.819/1958, de manterem inalteradas as regras e condições de seus benefícios, tendo em vista que tal norma já vigora por 62 anos, e que sua a modificação para aqueles admitidos até o ano de 1974 ensejaria prejuízo aos beneficiários que hoje contam com mais de 75 anos, e já de longa data incorporaram as ditas verbas a seu patrimônio.
    Enfatizou-se, inclusive, que esse entendimento coaduna-se com as teses fixadas no Tema 138 e no Tema 41 da repercussão geral, que, respectivamente, dispõem:
    “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo ; e
    “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”
    A determinação para que sejam quitadas as diferenças devidas a esses beneficiários, no período em que foram indevidamente suprimidas (janeiro/2004 a agosto/2005) é também decorrência lógica do reconhecimento do direito adquirido aos ex-empregados admitidos até o dia 13 de maio de 1974, e abrangidos pela Lei 4.819/1958, de manterem inalteradas as condições de seus benefícios.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente